Tribunal: TJDFT
Processo: 0713398-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0713398-30.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: PEDRO PAULO CARDOSO CABRAL EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrido PEDRO PAULO CARDOSO CABRAL contra decisão desta Presidência que admitiu o recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (ID 72724950). Sustenta, em síntese, que a decisão embargada foi omissa ao não analisar a tese defensiva de ausência de prequestionamento, ao argumento de que após ter impetrado Habeas Corpus, o Parquet teria se manifestado favoravelmente ao referido pleito, a fim de que a ordem fosse concedida, e em momento algum o MPDFT teria apontado que o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal estaria sendo contrariado. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Registre-se que à luz da indivisibilidade recursal e do efeito devolutivo amplo, e, ainda, tendo em vista o caráter bipartido da admissibilidade dos recursos constitucionais, a admissão prévia do recurso especial feita pelo Tribunal de origem remete à Corte Superior a apreciação integral do apelo. Assim, não há que se falar em cabimento de embargos de declaração para manifestação, em juízo prévio de admissibilidade, da totalidade das matérias trazidas no recurso especial, se uma das teses autoriza o seguimento do apelo. Conclui-se, portanto, ser manifestamente inadmissível o pedido formulado nos presentes embargos, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade prévio, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome dos advogados indicados no ID 67953620, bem como que seja mantida a habilitação nos referidos autos da advogada BÁRBARA FALEIRO FERREIRA PIAU GUIMARÃES, OAB/DF 65.444. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025